Tribunal: TJPA
Processo: 0006874-23.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006874-23.2017.8.14.0104

APELANTE: NONATO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 155, §4°, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §4°, I, DO ART. 155, DO CPB – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PROVIDO.

1. Afastamento da qualificadora prevista no §4°, i, do art. 155, do CPB:
No presente caso, não é imprescindível, ante as testemunhas e de outras provas juntadas, que não deixaram qualquer dúvida acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo. A materialidade quanto à qualificadora decorreu do entendimento do magistrado de que o auto de prisão em flagrante produziu provas suficientes de que o crime se desenvolveu com destruição de obstáculo, conforme demonstrou as fotos de fls. 38/39;

2. Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal:
Considerando que milita em desfavor do apelante 01 circunstância judicial negativa, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, não existe causa de agravante, somente na apreciação das circunstâncias atenuantes foi verificada 01 (uma) delas, qual seja a atenuante genérica de confissão espontânea quando da prática delituosa
.
Desta feita,

atenuo então a pena aplicada em 06 (seis) meses, restando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Fica o regime aberto, nos termos do art. 33, § 1.º “c”, CPB.

Apresenta-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Assim, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito (artigo 44, §4º do Código Penal) consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, na forma a ser definida no juízo de execução.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

NONATO DA SILVA LIMA
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, pela prática delituosa descrita no art. 155, §4°, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 25/07/2017, o acusado, aproveitando-se que a vítima tinha saído de casa, arrombou a grade da janela dos fundos da residência da vítima, a fim de subtrair os bens de propriedade desta. Quando o denunciado estava no interior da residência, foi surpreendido pela chegada da vítima, momento em que esta começou a pedir ajuda gritando
"ladrão, olha o ladrão”
. O denunciado empreendeu fuga do imóvel, levando consigo 03 (três) anéis de cor dourada, 02 (dois) pen drives, 01 (um) fone de ouvido, 01 (uma) pulseira de cor dourada, e a quantia de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos). Na fuga o denunciado escondeu-se em uma casa abandonada ao lado da Secretaria do Meio Ambiente, momento em que populares que ouviram o pedido de ajuda da vítima realizaram o cerco do local e seguraram o acusado até a chagada dos policiais militares, os quais prenderam o denunciado em flagrante delito.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 155, §4°, I, do Código Penal Brasileiro, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 150 dias-multa, em regime fechado.

Inconformado, a defesa do apelante requer o afastamento da qualificadora do art. 155, §4°, I, do Código Penal Brasileiro, sob o argumento de não estar comprovado nos autos, mediante laudo pericial, o possível rompimento praticado pelo apelante. Pugna também, pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como a fixação do regime aberto de cumprimento da pena.

Por fim, requereu a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ou aplicação da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §4°, I, DO ART.
155, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Aduz o apelante que não foi procedido laudo pericial que ateste o rompimento em comento. Todavia, as provas colhidas durante a instrução são fartas em apontar que o apelante arrombou o imóvel pertencente a vítima Maria Tereza Pollo, de onde subtraiu 03 (três) anéis de cor dourada, 02 (dois) pen drives, 01 (um) fone de ouvido, 01 (uma) pulseira de cor dourada, e a quantia de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos).

No caso em concreto, a materialidade quanto à qualificadora, decorreu do entendimento do magistrado de que o auto de prisão em flagrante produziu provas suficientes de que o crime se desenvolveu com destruição de obstáculo, conforme demonstrou as fotos de fls. 38/39.

Entende-se que o laudo pericial, no presente caso, não é imprescindível, ante as testemunhas e de outras provas juntadas, que não deixaram qualquer dúvida acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo.

No direito pátrio, em respeito à persuasão racional, o magistrado pode se utilizar e valorar as evidências e elementos colhidos, ao longo da instrução, para a apuração da verdade real, da maneira que melhor entender, inexistindo uma escala de importância entre as provas lícitas.

Nesse mesmo sentido, veja-se:

Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal exija a necessidade de realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167, também do Digesto Processual, prevê hipótese subsidiária, permitindo que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial, em perfeita conformidade com o princípio da persuasão racional. (TJMG. Apel. Nº 1.0024.09.596788-1/001. ª Crim. Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques).

Desse modo, deve ser mantido o édito condenatório quanto à aplicação da qualificadora estatuída no §4°, I, do art. 155, do Código Penal Brasileiro.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID. Num. 4937144 fls. 96/206), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e consequências do crime, vejamos:

“(...) A
culpabilidade

é exacerbada considerando que em que pese o réu assumir a razão do crime ser envolvimento com drogas, ao sentir deste julgador o réu se oculta atrás deste motivo, sem jamais buscar por melhorias ou superação
. Não há provas nos autos de maus antecedentes do acusado. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo, quanto a
conduta social

tenho esta por negativa, considerando o extenso rol de crimes contra o Réu em apuração, o qual faz crer este juízo que o Réu não ostenta sua conduta com sociabilidade
. Houve maiores
consequências do crime
,
considerando que o habitáculo de segurança da vítima, sua casa, foi invadida
. As circunstâncias merecem maior rigor penal, pois o crime foi com depredação do património particular da vítima, que vulnera o habitáculo de sossego e segurança da vítima, contudo deixo de considerá-la pois será reconhecida como qualificadora, evitando-se o bis in idem. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, e atento ao reconhecimento do tipo penal delimitado no crime do art. Art. 155, §4° I, do CP, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado. Não há circunstâncias agravantes, reconheço, porém, atenuante genérica da confissão, termos do art. 65, III, V', do CP, atenuo então a pena aplicada em 01 (um) ano, alcançando a pena intermediária 07 anos de reclusão. Não há causa de diminuição nem de aumento de pena, torno então a pena DEFINMVA NO PATAMAR DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO (...)”

A sentença condenatória fixou a pena-base no máximo legal estabelecido para o delito de furto qualificado, o qual está previsto no art. Art. 155, §4° I, do CP, que prevê a pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. Desse modo, verifica-se que a pena fora fixada em 08 (oito) anos de reclusão, restando-a definitivamente em 07 anos de reclusão e ao pagamento de 150 dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos do disposto do artigo 33, §2°, "a" do CP.

Ocorre que ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais referente a “
culpabilidade e conduta social
”, o magistrado ponderou sob fundamentos inerentes ao tipo penal. Desse modo, torno-as favoráveis.

Considerando que milita em desfavor do apelante 01 circunstância judicial negativa, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existe causa de agravante, somente na apreciação das circunstâncias atenuantes foi verificada 01 (uma) delas, qual seja a atenuante genérica de confissão espontânea quando da prática delituosa
.
Desta feita,

atenuo então a pena aplicada em 06 (seis) meses, restando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Fica o regime aberto, nos termos do art. 33, § 1.º “c”, CPB.

Apresenta-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Assim, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito (artigo 44, §4º do Código Penal) consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, na forma a ser definida no juízo de execução.

Assim, por todo o exposto, dou pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, para diminuir a pena concreta dada ao apelante, de 07 anos de reclusão para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, alterando ainda, o regime inicial da pena do fechado para o aberto conforme dispõe o art. 33, parágrafo 2º, alínea “c” do Código Penal, bem como substituo a pena corporal por duas restritivas de direito (artigo 44, §4º do Código Penal) consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, na forma a ser definida no juízo de execução.

É como voto.

Belém, 29/11/2022